Tribunal: STJ
Processo: 1016815-09.2020.8.26.0405
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO MOURA RIBEIRO
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA TERCEIRA TURMA
Data de publicação: 2025-06-25

Inteiro teor:
AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2830209 - SP (2025/0003839-2)
RELATOR
: MINISTRO MOURA RIBEIRO
AGRAVANTE
: COOPERATIVA HABITACIONAL DO ESTADO DE SAO PAULO
ADVOGADOS
: MILTON DE JESUS SIMOCELLI JUNIOR - SP292450
SERGIO PINTO DE ALMEIDA - SP292540
EDUARDO SIMON - SP219458
DEBORA PESSOTO MAMBRINI - SP210061
AGRAVADO
: JOSIETE LIMA PAULINO
AGRAVADO
: LUIZ RICARDO DO AMARAL
ADVOGADO
: HAROLDO DA SILVA TANAN - SP102266
EMENTA

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA
AOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. INOBSERVÂNCIA
DO ART. 1.021, § 1o, DO NCPC E INCIDÊNCIA DA SÚMULA No 182
DO STJ. AGRAVO INTERNO NÃO CONHECIDO.
1. O agravo interno não infirmou as razões da decisão agravada, pois
não refutou, de forma devida, a conclusão de que careceria o recurso
especial do requisito de prequestionamento. Inobservância do art.
1.021, § 1o, do NCPC e aplicação da Súmula no 182 do STJ.
2. Agravo interno não conhecido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, não conhecer do
17/06/2025
23/06/2025
recurso, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Nancy Andrighi, Humberto Martins, Ricardo Villas Bôas
Cueva e Daniela Teixeira votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Humberto Martins.
Brasília,
.
24 de junho de 2025
Ministro MOURA RIBEIRO
Relator
Documento eletrônico VDA48442140 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 24/06/2025 17:29:37
Publicação no DJEN/CNJ de 26/06/2025. Código de Controle do Documento: 252620d0-1a7f-4417-b97c-ad6e71aa26f1

Documento eletrônico VDA48442140 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 24/06/2025 17:29:37
Publicação no DJEN/CNJ de 26/06/2025. Código de Controle do Documento: 252620d0-1a7f-4417-b97c-ad6e71aa26f1

AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2830209 - SP (2025/0003839-2)
RELATOR
: MINISTRO MOURA RIBEIRO
AGRAVANTE
: COOPERATIVA HABITACIONAL DO ESTADO DE SAO PAULO
ADVOGADOS
: MILTON DE JESUS SIMOCELLI JUNIOR - SP292450
SERGIO PINTO DE ALMEIDA - SP292540
EDUARDO SIMON - SP219458
DEBORA PESSOTO MAMBRINI - SP210061
AGRAVADO
: JOSIETE LIMA PAULINO
AGRAVADO
: LUIZ RICARDO DO AMARAL
ADVOGADO
: HAROLDO DA SILVA TANAN - SP102266
EMENTA

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA
AOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. INOBSERVÂNCIA
DO ART. 1.021, § 1o, DO NCPC E INCIDÊNCIA DA SÚMULA No 182
DO STJ. AGRAVO INTERNO NÃO CONHECIDO.
1. O agravo interno não infirmou as razões da decisão agravada, pois
não refutou, de forma devida, a conclusão de que careceria o recurso
especial do requisito de prequestionamento. Inobservância do art.
1.021, § 1o, do NCPC e aplicação da Súmula no 182 do STJ.
2. Agravo interno não conhecido.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo interno interposto por COOPERATIVA HABITACIONAL
DO ESTADO DE SAO PAULO (COOPERATIVA) contra decisão de relatoria do
Ministro Presidente desta Corte, que não conheceu do agravo em recurso especial
anteriormente manejado em virtude da falta de prequestionamento e incidência da
Súmula no 7 do STJ.
Nas razões do presente inconformismo, defendeu que
a matéria
(1)
devolvida à análise pelo seu apelo nobre foi enfrentada pelo Tribunal estadual; e (2)
não incide a Súmula no 7 desta Corte uma vez que pretende somente a revaloração da
matéria fática e não seu reexame.
Documento eletrônico VDA48257476 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 16/06/2025 16:01:51
Código de Controle do Documento: b753150a-f3ec-4962-86e6-170eca395755

Foi apresentada contraminuta (e-STJ, fls. 838/843).
É o relatório.
VOTO

O recurso não merece conhecimento.
Incide ao caso a Súmula no 182 do STJ.
O agravo interno não impugnou as razões da decisão agravada, na medida
em que não infirmou o entendimento de que careceria o recurso especial do requisito
do prequestionamento.
Isso porque, nas razões do presente agravo interno, a COOPERATIVA se
limitou a afirmar, de forma genérica, que seu apelo nobre cumpriria o requisito
essencial, sem apresentar, no entanto, elementos concretos do caso em análise que
identificariam o devido prequestionamento das alegações constantes do recurso
especial.
Cumpre registrar que, na hipótese em que se pretende impugnar, em agravo
no recurso especial a falta de prequestionamento, a parte recorrente deveria ter
demonstrado o efetivo prequestionamento dos dispositivos de lei que entendeu
afrontados, apontando trechos do acórdão recorrido para esse fim, o que não foi feito.
A propósito:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA
AOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. VIOLAÇÃO AO
ART. 1.021, § 1o, DO CPC/2015. SÚMULA 182 DO STJ. APLICAÇÃO.
AGRAVO INTERNO NÃO CONHECIDO.
1. Cuida-se de agravo interno contra decisão que negou provimento ao
agravo em recurso especial por ser indevido ao STJ apreciar alegação
de violação a súmula em recurso especial, uma vez que não se insere
no conceito de lei federal, e por incidência da Súmula 211/STJ, ante a
falta de prequestionamento dos artigos apontados como afrontados.
2. Nas razões do agravo interno, verifica-se que a parte agravante não
rebate adequadamente as razões expostas na decisão que visa a
impugnar, especificamente, o fundamento referente à incidência da
Súmula 211/STJ.
3. A mera alegação genérica da existência de prequestionamento não
é suficiente para impugnar o óbice da Súmula 211/STJ, sendo
imprescindível a efetiva demonstração quanto ao modo como teria
havido a apreciação pelo Tribunal de origem, notadamente por meio
da transcrição dos excertos do acórdão recorrido. Aplicável ao caso a
Súmula 182 do STJ, segundo a qual é inviável o agravo do art. 545 do
Documento eletrônico VDA48257476 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 16/06/2025 16:01:51
Código de Controle do Documento: b753150a-f3ec-4962-86e6-170eca395755

CPC que deixa de atacar especificamente os fundamentos da decisão
agravada.
4. Ad argumentandum tantum, no que concerne à alegada existência
de divergência jurisprudencial, convém destacar que essa questão não
foi ventilada no recurso especial, mas somente nas razões do presente
agravo interno, visto que o recurso especial foi interposto tão somente
pela alínea "a" do permissivo constitucional, caracterizando, portanto,
indevida inovação recursal. Assim, não há como conhecer da matéria
em razão da preclusão consumativa.
5. Ressalte-se que, ainda que houvesse interposto o recurso especial
pela alínea "c", melhor sorte não socorreria à parte agravante, tendo
em vista que não demonstrada adequadamente a divergência, nos
termos do art. 1.029, § 1o, do CPC/2015 e do art. 255, §§ 1o e 2o, do
RISTJ.
6. Conforme o art. 1.021, § 1o, do CPC/2015, cabe à parte agravante,
na petição do seu agravo interno, impugnar especificamente os
fundamentos da decisão agravada. Era indispensável que a parte
agravante, analiticamente, contrastasse as conclusões da decisão
combatida com os seus argumentos, o que não ocorreu in casu.
7. A falta de impugnação específica dos fundamentos da decisão
agravada inviabiliza o conhecimento do agravo interno, nos termos do
art. 1.021, § 1o, do CPC/2015. Incidência da Súmula 182/STJ (AgInt na
Pet 10.274/DF, Rel. Ministro Herman Benjamin, Primeira Seção, DJe
19.12.2017).
8. Agravo interno não conhecido.
(AgInt no AREsp n. 1.724.002/DF, relator Ministro Manoel Erhardt
(Desembargador Convocado do TRF5), Primeira Turma, julgado em
, DJe de
- sem destaque no original.)
11/4/2022
18/4/2022

Vale pontuar que o art. 1.021, § 1o, do NCPC determina que, na petição de
agravo interno, o recorrente impugnará especificadamente os fundamentos da decisão
agravada, o que, como visto, não foi observado no presente caso.
Ademais, em obediência ao princípio da dialeticidade, exige-se da parte
agravante o desenvolvimento de argumentação capaz de demonstrar a incorreção dos
motivos nos quais se fundou a decisão agravada, técnica ausente nas razões dessa
irresignação, a atrair a incidência da Súmula no 182 desta Corte, do seguinte teor: É
inviável o agravo do art. 545 do CPC que deixa de atacar especificamente os
fundamentos da decisão agravada.
Conforme já decidiu o STJ:

À luz do princípio da dialeticidade, que norteia os recursos, deve a
parte recorrente impugnar todos os fundamentos suficientes para
manter o acórdão recorrido, de maneira a demonstrar que o
julgamento proferido pelo Tribunal de origem merece ser modificado,
ou seja, não basta que faça alegações genéricas em sentido contrário
às afirmações do julgado contra o qual se insurge.
Documento eletrônico VDA48257476 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 16/06/2025 16:01:51
Código de Controle do Documento: b753150a-f3ec-4962-86e6-170eca395755

(AgRg no Ag 1.056.913/SP, Rel. Ministra ELIANA CALMON, Segunda
Turma, DJe
)
26/11/2008

Nesse sentido, a Corte Especial, aos
, ao apreciar os EAREsp
19/9/2018
746.775/PR, Rel. p/acórdão MINISTRO LUÍS FELIPE SALOMÃO, concluiu que a
aplicação da Súmula no 182 do STJ permanece incólume, aplicada aqui por analogia,
pois cabe à parte impugnar, de forma específica, todos os fundamentos da decisão que
inadmite o recurso especial.
Segundo o entendimento exarado em voto pelo MINISTRO LUÍS FELIPE
SALOMÃO, existem regras, tanto no Código de Processo Civil de 1973 quanto no
atual, que remetem às disposições mais recentes do Regimento Interno do STJ, no
sentido da obrigatoriedade de impugnação de todos os fundamentos da decisão
recorrida. Ademais, conforme o mesmo entendimento, existem conceitos doutrinários
para justificar a impossibilidade de impugnação parcial da decisão de inadmissibilidade
do recurso especial, na medida em que tal decisão é incindível e deve ser impugnada
em sua integralidade.
Além disso, foi também consignado pelo em. Ministro relator que a ausência
de impugnação a algum dos fundamentos da decisão, que negou trânsito ao reclamo
especial, imporia a esta Corte Superior o exame indevido de questões já atingidas pela
preclusão consumativa, decorrente da inércia da parte agravante em insurgir-se no
momento oportuno, por meio da simples inclusão dos pontos ausentes nas razões do
agravo (EARESP 746.775/PR).
Em igual sentido, vejam-se precedentes:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO
DE COBRANÇA C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E
MATERIAIS. RAZÕES DO AGRAVO QUE NÃO INFIRMAM OS
FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. SÚMULA 182 DO STJ.
1. Ação de cobrança c/c indenização por danos morais e materiais.
2. Não merece conhecimento o agravo em recurso especial que não
impugna especificamente todos os fundamentos da decisão agravada.
3. Agravo interno não provido.
(AgInt no AREsp 1.568.942/PR, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI,
Terceira Turma, j.
, DJe
)
4/5/2020
7/5/2020

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL. CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015.
APLICABILIDADE. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA AOS
FUNDAMENTOS DA DECISÃO RECORRIDA. INCIDÊNCIA DA
SÚMULA N. 182 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA E DOS
ARTIGOS 932, III, E 1.021, § 1o, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL
DE 2015. NÃO CONHECIDO. APLICAÇÃO DE MULTA. ARTIGO
1.021, § 4o, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015.
DESCABIMENTO.
[...]
Documento eletrônico VDA48257476 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 16/06/2025 16:01:51
Código de Controle do Documento: b753150a-f3ec-4962-86e6-170eca395755

2. Constitui ônus da parte agravante a impugnação específica de todos
os fundamentos da decisão agravada, à luz do princípio da
dialeticidade. Incidência da Súmula n. 182 do Superior Tribunal de
Justiça e aplicação dos artigos 932, III, e 1.021, § 1o, do Código de
Processo Civil de 2015.
[...]
4. Agravo interno não conhecido.
(AgInt no AREsp 1.476.609/SP, Rel. Ministra MARIA ISABEL
GALLOTTI, Quarta Turma, j.
, DJe
)
11/2/2020
18/2/2020

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
PROCESSUAL CIVIL. FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA.
AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO. ART. 1.021, § 1o, DO CPC/2015.
SÚMULA No 182/STJ. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. INDEFERIDA.
1. Não pode ser conhecido o recurso que não infirma especificamente
os fundamentos da decisão agravada, haja vista o disposto no art.
1.021, § 1o, do Código de Processo Civil de 2015. O conteúdo
normativo do referido dispositivo legal já estava cristalizado no
entendimento jurisprudencial do Superior Tribunal de Justiça na
redação da Súmula no 182/STJ.
2. A concessão da gratuidade de justiça não eximiria o agravante dos
ônus da sucumbência.
3. Agravo interno não conhecido.
(AgInt no AREsp 1.492.052/SP, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS
CUEVA, Terceira Turma, j.
, DJe
)
10/2/2020
12/2/2020
Assim, porque os argumentos que a COOPERATIVA trouxe não atacaram o
fundamento da decisão agravada, fica prejudicada sua análise em virtude da não
admissão do recurso em razão da incidência da Súmula no 182 desta Corte.
Nessas condições, pelo meu voto,
do agravo interno.
NÃO CONHEÇO

Documento eletrônico VDA48257476 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 16/06/2025 16:01:51
Código de Controle do Documento: b753150a-f3ec-4962-86e6-170eca395755

TERMO DE JULGAMENTO
TERCEIRA TURMA
AgInt no AREsp 2.830.209 / SP
Número Registro: 2025/0003839-2
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
10168150920208260405
Sessão Virtual de
a
17/06/2025
23/06/2025
Relator do AgInt
Exmo. Sr. Ministro MOURA RIBEIRO

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro HUMBERTO MARTINS

Subprocuradora-Geral da República
Exma. Sra. MARIA IRANEIDE OLINDA SANTORO FACCHINI

Secretário
Bela. MARIA AUXILIADORA RAMALHO DA ROCHA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : COOPERATIVA HABITACIONAL DO ESTADO DE SAO PAULO
ADVOGADOS : MILTON DE JESUS SIMOCELLI JUNIOR - SP292450
SERGIO PINTO DE ALMEIDA - SP292540
EDUARDO SIMON - SP219458
DEBORA PESSOTO MAMBRINI - SP210061
AGRAVADO
: JOSIETE LIMA PAULINO
AGRAVADO
: LUIZ RICARDO DO AMARAL
ADVOGADO
: HAROLDO DA SILVA TANAN - SP102266
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - COISAS - PROPRIEDADE - ADJUDICAÇÃO
COMPULSÓRIA
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE : COOPERATIVA HABITACIONAL DO ESTADO DE SAO PAULO
ADVOGADOS : MILTON DE JESUS SIMOCELLI JUNIOR - SP292450
SERGIO PINTO DE ALMEIDA - SP292540
Documento eletrônico VDA48410297 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 24/06/2025 00:34:52
Código de Controle do Documento: 0b2b8151-474e-4fa6-b04f-723afa182bdc

EDUARDO SIMON - SP219458
DEBORA PESSOTO MAMBRINI - SP210061
AGRAVADO
: JOSIETE LIMA PAULINO
AGRAVADO
: LUIZ RICARDO DO AMARAL
ADVOGADO
: HAROLDO DA SILVA TANAN - SP102266
TERMO
A TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, decidiu não conhecer do recurso, nos termos do
17/06/2025
23/06/2025
voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Nancy Andrighi, Humberto Martins, Ricardo Villas Bôas Cueva e
Daniela Teixeira votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
Humberto Martins.

Brasília, 23 de junho de 2025
Documento eletrônico VDA48410297 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 24/06/2025 00:34:52
Código de Controle do Documento: 0b2b8151-474e-4fa6-b04f-723afa182bdc